Tribunal: TJDFT
Processo: 0032511-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032511-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: FERNANDO FERREIRA ANTUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. EVENTOS INERENTES AO RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERDAS E DANOS. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971. CLÁUSULA PENAL SEM INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. O atraso na construção do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade empresarial, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade civil pelos lucros cessantes sofridos. 2. O STJ, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, definiu as seguintes teses: 4.1. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971). 4.2. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970). 4.3. No caso, a fixação das perdas e danos se dará pela aplicação da cláusula penal sem cumulação com indenização suplementar. 3. O mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual não gera ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral. É que não induzem ao reconhecimento do dano moral certas situações que, conquanto desagradáveis, são inerentes à realização de certos negócios, máxime no ramo da construção civil, que atua frequentemente em empreendimentos de grande monta. 4. Apelações conhecidas e desprovidas. As recorrentes apontam violação ao artigo 396 do Código Civil, sob o argumento, em síntese, de que restou configurada a causa excludente de responsabilidade na entrega do imóvel, uma vez que ocorreu fato imputável a terceiros – concessionários de água de luz, sendo estes os verdadeiros responsáveis pelo atraso na obra; Ainda, com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, argumentam que a aplicação de multa em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se mostra abusiva e implica enriquecimento ilícito do ora recorrido. Colacionam julgado deste TJDFT como paradigma do dissenso pretoriano arguido. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos que entendem violados ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396, do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “é fato incontroverso que a construção não fora concluída no termo final e que não houve a comprovação de que tenha ocorrido alguma situação imprevisível e inevitável alheia aos riscos normais da atividade empresarial, que pudesse configurar caso fortuito ou força maior, está evidenciada a mora das rés, o que gera a responsabilidade civil pelas perdas e danos sofridos pelo consumidor” (ID 17241177 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1611171/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A respeito do tema, veja-se ainda o AREsp 1666751, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, INSCRITO NA OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029